Tribunal: TJDFT
Processo: 0730304-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730304-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS LEITE PORTELA AGRAVADO: TULIO SANTOS PEREIRA, SIRLEIDE DE OLIVEIRA BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUBENS LEITE PORTELA (exequente), em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0713459-68.2019.8.07.0009), proposto em desfavor de SIRLEIDE DE OLIVEIRA BRANDAO e TULIO SANTOS PEREIRA, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para compensar o crédito perseguido com aquele buscado por TÚLIO, em desfavor de RUBENS, no cumprimento de sentença no 0012328-75.2014.8.07.0009, que também tramita perante o mesmo Juízo. No decisum, justificou-se que não haveria, em favor de RUBENS, a incidência de multa e honorários em 10%, previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, visto que houve apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença com pedido de compensação, motivo pelo qual a dívida estava em aberto, ou seja, havia valores a serem compensados, não tendo transcorrido o prazo para pagamento voluntário. Por outro lado, e como se reconheceu excesso na execução, no valor de R$5.190,89, de acordo com os últimos cálculos da Contadoria Judicial, de ID 64000703, em desfavor de RUBENS, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre a diferença apurada em favor do impugnante. Ao final, determinou a retificação dos polos da demanda, a fim de que constem no polo ativo TULIO SANTOS PEREIRA e SIRLEIDE DE OLIVEIRA BRANDAO, e, no polo passivo, RUBENS LEITE PORTELA (ID 68234789, dos autos de origem). A decisão também fez referência a um terceiro cumprimento de sentença – 0713439-77.2019.8.07.0009 –, relacionado aos honorários de sucumbência do patrono de RUBENS, fixados na sentença da ação monitória 2015.09.1.022630-6. Porém, essa execução já foi extinta pelo pagamento (IDs 62507795 e 63436364) e a matéria ali discutida não faz parte da irresignação recursal. As partes somente a citaram para que a Contadoria Judicial retificasse os cálculos, extirpando da discutida compensação a verba honorária, que já foi paga por TULIO e SIRLEIDE. Em suas razões (ID 18735064), o agravante sustenta que a compensação seria indevida, visto que não é referente ao processo objeto de cumprimento de sentença, mas sim à ação distinta. Afirma também que não haveria que falar em correção dos valores em relação aos quais seria devedor; pelo contrário, defende que as deduções devem observar os valores originais. Em seguida, defende que, em seu favor, deveria haver a incidência de multa e de honorários de 10%, cada, sobre o valor da execução movida em desfavor dos agravados, conforme artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, ainda que tenha sido apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, visto que não houve, de toda sorte, o pagamento voluntário dentro do prazo de 15 dias. Por derradeiro, requer a comprovação inequívoca por parte do agravado de que quitou os débitos ora abatidos do saldo devedor com o agravante, realizando a efetivo pagamento dos credores, ou o depósito em juízo dos valores a serem utilizados para pagamento dos débitos do mercado até a tradição, eis que o abatimento somente foi considerado em sentença única e exclusivamente para este fim. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão, nos termos apresentados. Preparo recolhido (ID 18735066). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. A alegação de que a compensação de valores seria indevida porque se refere à ação distinta, aparentemente, não merece acolhimento. Veja-se que os artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, se limitam a dizer que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, e que essa compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. O legislador, em princípio, não restringiu a aplicação do instituto da compensação para débitos que, por acaso, tramitem sob o mesmo feito. Inclusive, se fosse o caso de adotar a tese esposada pelo agravante, o instituto da compensação judicial seria praticamente letra morta. E, ao que se extrai do agravo de instrumento, as dívidas objeto dos cumprimentos de sentença (frise-se, definitivos) são líquidas e vencidas. A fungibilidade, no caso, é decorrente do fato de se tratar de valores em pecúnia. As partes também são as mesmas. O Colendo Superior Tribunal de Justiça inclusive já decidiu que a compensação é juridicamente possível independente de reconvenção ou pedido contraposto, o que, a contrario sensu, reforça o entendimento de que esse instituto pode ser manejado tanto no mesmo processo, quanto em relação a valores discutidos em demanda diversa. Confira-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. CONCENTRAÇÃO DOS ATOS DE DEFESA DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Cuida-se, na origem, de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis na qual o réu alega a ocorrência de compensação de dívidas. 2. A compensação é meio extintivo da obrigação, caracterizando-se como exceção substancial ou de contradireito do réu, que pode ser alegada em contestação como matéria de defesa, independentemente da propositura de reconvenção em obediência aos princípios da celeridade e da economia processual. Precedentes. 3. Hipótese em que o réu defende o não pagamento da dívida cobrada pelo autor com base em compensação de dívidas, sem, contudo, formular pedido de cobrança de eventual diferença de valores compensados. O acórdão recorrido entendeu que a alegação de compensação se deu na via inadequada, pois somente poderia ser feita em ação reconvencional. 4. Não é razoável exigir o ajuizamento de ação reconvencional para a análise de eventual compensação de créditos, devendo-se prestigiar a utilidade, a celeridade e economia processuais, bem como obstar enriquecimento sem causa. 5. O Novo Código de Processo Civil no seu art. 343, atento aos princípios da economia e da celeridade processual, adotou a concentração das respostas do réu, facultando a propositura da reconvenção na própria contestação. 6. Recurso especial provido para que o tribunal local proceda a novo julgamento da apelação, analisando o tema da compensação como entender de direito. (REsp 1524730/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015, grifos nossos). Esta Sexta Turma Cível também já teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema, admitindo a aplicação da compensação de valores entre ações judiciais distintas: DIREITO CIVIL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A compensação de valores entre ações judiciais somente se mostra possível se existirem dois créditos recíprocos, com identidade de partes. (...) (Acórdão 876160, 20130111541794APC, Relator: HECTOR VALVERDE, Revisor: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/6/2015, publicado no DJE: 30/6/2015. Pág.: 201, grifo nosso). Não bastasse, ao compulsar os autos 0012328-75.2014.8.07.0009 – cumprimento de sentença movido por TULIO SANTOS PEREIRA em desfavor de RUBENS LEITE PORTELA – verifico que o próprio RUBENS (ora agravante) requereu naquela oportunidade a compensação de valores daquele cumprimento de sentença (em que é executado) com os que entende ser devidos a ele no cumprimento de sentença 0713459-68.2019.8.07.0009, que originou o presente agravo, o que enfraquece ainda mais o seu pleito (ID 32689876 - pág. 2). Logo, prima oculi, a primeira tese levantada – inviabilidade de compensação de valores porque tramitam em ações diferentes – não merece agasalho. A tese subsequente – de que não haveria que falar em correção dos valores em relação aos quais o agravante seria devedor; e, pelo contrário, as deduções deveriam observar os valores originais – também não é correta. O dispositivo da sentença da ação monitória acima mencionada dispôs que: Julgo parcialmente procedente o pedido formulado por RUBENS LEITE PORTELA em face de TULIO SANTOS PEREIRA e SIRLEIDE DE OLIVEIRA BRANDÃO PEREIRA, partes qualificadas nos autos, para DECLARAR CONSTITUÍDO, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$88.686,31 (oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), nos termos do que dispõe o art. 702, §8o, do Novo Código de Processo Civil, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do ajuizamento, dos quais deverão ser deduzidos os débitos vinculados ao bem até a data da contratação, tudo a ser apurado em fase de liquidação de sentença. (ID 52085642, p. 36, do cumprimento de sentença 0713459-68.2019.8.07.0009, grifo nosso). Veja-se que a Contadoria Judicial, ao proceder aos cálculos de ID 64000703, aparentemente tomou as cautelas necessárias para atualizar o crédito do agravante, bem como para se proceder da mesma maneira em relação aos débitos que existem sobre o bem objeto da avença entre as partes (IDs 52085513 - pág. 3/10, dos autos de origem), e também em relação aos valores cobrados pelo ora agravado TULIO no cumprimento de sentença 0012328-75.2014.8.07.0009, em desfavor de RUBENS. Cumpre salientar que atualizar somente os créditos do agravante – mas não os débitos (tanto os devidos por ele a TULIO, quanto aqueles incidentes sobre o bem objeto de negociação) – ofende os mais basilares princípios da matemática financeira, na qual se determina que os valores a serem compensados devem sempre ser trazidos para o mesmo momento temporal, seja ele presente ou futuro. Por conseguinte, defende o agravante a aplicabilidade de multa e de honorários advocatícios em 10%, cada, sobre o valor atualizado da execução, ainda que tenha havido impugnação ao cumprimento de sentença. De início, cumpre salientar que a impugnação de ID 57463619, dos autos de origem, foi apresentada tempestivamente. E, em havendo impugnação ao cumprimento de sentença, que, frise-se, foi acolhida, mostrar-se-ia absurda a incidência de multa e de honorários advocatícios prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Em verdade, se assim o fosse, haveria verdadeiro estímulo ao credor para apresentar cálculos equivocados, na fase de cumprimento de sentença, somente para ver escoado o prazo de pagamento voluntário, pois saberia que – diante do erro cometido propositalmente – a parte adversa apresentaria impugnação, e, consequentemente, seria apenada com a incidência das verbas de multa e de honorários sobre o débito cobrado. Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXPURGOS POSTERIORES. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. MULTA §1o DO ARTIGO 523 DO CPC. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. (...) 7. É inaplicável a multa prevista no §1o, artigo 523, do Código de Processo Civil, nos casos em que o devedor tem a sua a impugnação acolhida ainda que parcialmente, pois a parte impugnante obteve êxito na irresignação, cuja causa decorreu unilateralmente por culpa do credor ao indicar o quantum debeatur de maneira equivocada, sob pena de, ao se permitir a aplicação da penalidade, gerar um nítido enriquecimento sem causa do credor que incidiu no erro. 8. O Superior Tribunal de Justiça já fixou a tese de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, conduz à condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais. (...) (Acórdão 1141876, 20160020335764AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: 248/253). Logo, aparentemente, não há razão com o agravante também nesse ponto, ainda mais porque a impugnação foi acolhida in totum, com reconhecimento, em verdade, de crédito em favor dos impugnantes (ora agravados). Por derradeiro, pleiteia o recorrente que haja a comprovação inequívoca por parte do agravado de que quitou os débitos ora abatidos do saldo devedor com o agravante, realizando a efetivo pagamento dos credores, ou o depósito em juízo dos valores a serem utilizados para pagamento dos débitos do mercado até a tradição, eis que o abatimento somente foi considerado em sentença única e exclusivamente para este fim. De todos os débitos vinculados ao ponto comercial objeto de compra e venda entre as partes (ID 52085513 - pág. 4/10), verifico que o único que envolve a Fazenda Pública (pág. 9) foi devidamente quitado, conforme consulta aos sistemas processuais deste Tribunal (autos 2014.01.1.085888-4). Em relação aos demais, não há, nesse momento processual, como colher maiores informações. E, ao contrário do que sustenta o agravante, acolher referido pedido desbordaria da sentença judicial transitada em julgado, que se limitou a reconhecer que os valores referentes às dívidas existentes e vinculadas ao Mercado Ki Preço, objeto de contrato de compra e venda de ponto comercial de ID 52085217 - pág. 3/11, deveriam ser abatidas do crédito perseguido pelo exequente RUBENS (ora agravante). Não se vislumbra, assim, ao menos nesta sede de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, e, em se tratando de requisitos cumulativos, mostra-se desnecessária a análise relativa ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nada impede, por outro lado, o deferimento da medida pleiteada na análise de mérito, quando os elementos aqui discutidos serão mais bem esmiuçados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, no prazo de 15 dias (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil), apresentem contrarrazões ao recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator